Tribunal: TJMT
Processo: 0034602-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034602-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA - ME (APELADO), CELSO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 456.061.709-06 (APELADO), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – SUSPENSÃO
SINE DIE
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão
sine die
do processo ocorreu sob a vigência do
Códex
ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo.

In casu
, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora
online
formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0034602-28.2011.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 0034602-28.2011.8.11.0041
,
ajuizada em face de
DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA – ME
e
CELSO GOMES DA SILVA FILHO
, que julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, acerca da impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, uma vez que o feito estava no arquivo provisório desde 2014 em decorrência da inexistência de bens dos devedores/apelados, de modo que postulou pela suspensão da ação nos termos do art. 781, III, do antigo CPC/73.

Salienta que à época em que a demanda executiva foi suspensa por tempo indeterminado por inexistência de bens, não se aplicava ao presente caso as disposições previstas no Novo Código de Processo Civil/15, mas sim, as regras vigentes no antigo CPC (Lei no. 5.869/73), que por sua vez não previa nenhuma a limitação de prazo para suspensão de processo, ou no sentido de que, se não houvesse a manifestação do credor, o prazo da prescrição intercorrente voltaria a fluir.

Salienta que somente após a entrada em vigor do novo CPC/15, em 18/03/2016, que foi determinado que o processo poderia permanecer no arquivo por esse motivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, que se findaria em 18 de março de 2017, momento em que, não havendo manifestação do banco, aí sim voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente.

Explica que segundo orientação do STJ “
consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código revogado, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
” (sic).

No entanto, destaca que somente haverá a prescrição intercorrente do título executivo se o apelante permanecer inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos, a partir do término do período de suspensão, decurso este que não incorre o prazo prescricional, sem dar nenhum andamento no feito.

Além disso, defende que a consumação da prescrição somente ocorreria em 19/03/2022, considerando a orientação do STJ, tendo como termo inicial o prazo de 1 (ano) após a entrada em vigor do NCPC (18/03/2017), e o transcurso de 5 (cinco) anos.

Relata, portanto, que a contagem do prazo prescricional permaneceu suspenso até que houvesse nova manifestação no processo, sendo que, no presente caso, esta ocorreu em 23/03/2021, quando pleiteou pela penhora de dinheiro pelo sistema SISBAJUD.

Por outro lado, menciona que o prazo prescricional somente poderia começar a fluir quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução, até porque somente após a implementação de tal intimação seria fixado o
dies a quo
da volta do prazo prescricional, a teor da regra contida no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.

No entanto, argumenta que o juízo de primeiro grau pronunciou a prescrição intercorrente, não tendo, em nenhum momento, intimado a instituição financeira para se manifestar no processo dando seu prosseguimento, apesar da jurisprudência ser assente no sentido de não autorizar a pronúncia da prescrição intercorrente sem que haja a intimação das partes para prosseguirem no feito.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito (Id 97906461).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o processo ficou inerte por mais de seis anos sem movimentação da parte, sendo que, embora suspenso quando da vigência do Novo CPC, defende a aplicação do atual
Códex
(Id 97906470).

O preparo foi recolhido (Id 97906462 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual a MMa. Juíza “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V do CPC.

Inicialmente, importa destacar que a presente ação de execução foi ajuizada na vigência do CPC/73, sendo a sentença proferida já em 2020, na vigência do atual Código de Processo Civil. A matéria controvertida, por sua vez, tangencia justamente o direito intertemporal relativo à prescrição intercorrente. Explico:

Depreende-se dos autos que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 26/09/2011 (Id 97906451 - Pág. 2), cujo valor original da dívida é de R$81.578,45 (oitenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), consubstanciado em uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo (Capital de Giro) – Id 97906451 - Pág. 19.

Parte do crédito foi conscrito mediante penhora
online,
no importe de R$52.558,99 (Id 97906451 - Pág. 92), sendo que o feito seguiu regularmente para saldar o crédito remanescente, no entanto, não foram localizados outros bens, razão pela qual o apelante pleiteou, em
11/04/2014
, a suspensão do feito por
prazo indeterminado
, com fulcro no art. 791, III, do CPC/73 (Id 97906451 - Pág. 186), o que foi deferido pelo MM. Juiz ‘a quo’ na forma postulada (Id 97906451 - Pág. 187).

Após quase
7 (sete) anos de suspensão do feito
, em 23/03/2021, a exequente, ora apelante, requereu o desarquivamento do feito, que foi autorizado pelo juízo de primeiro grau em 14/05/2021, e, no mesmo ato, o nobre julgador determinou a intimação do exequente para manifestar acerca da prescrição (Id 97906451 - Pág. 192), no entanto, o banco apelante, ao invés de manifestar acerca de alguma coisa interruptiva/suspensiva da prescrição, apenas requereu, em 18/06/21, a penhora em dinheiro pelo sistema BacenJud (Id 97906454 - Pág. 1).

Ato seguinte, fora proferida a sentença objurgada, reconhecendo a existência de prescrição intercorrente. E em face desta sentença que se insurge o apelante, pleiteando, como já relatado supra, o afastamento da prescrição intercorrente na hipótese.

Pois bem. Matéria deveras similar à discutida nos presentes autos já foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC, por meio do qual a Segunda Seção daquele Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o prazo de suspensão dos feitos na vigência do CPC/73 – quando o deferimento do pedido se dá
sine die
– é de 01 ano, sendo certo que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015, tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual.

Aquele Sodalício consolidou o entendimento, ademais, de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Veja-se a ementa do mencionado julgado:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano

(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

E o entendimento apresentado se adequa inequivocamente ao caso em apreciação. Isso porque, uma vez deferida, em
14/04/2014
(Id 97906451 - Pág. 187), a suspensão do feito
sine die
por ausência de localização de bens a penhora (art. 791 do CPC/73), tal suspensão perdurou, somente, até 18/03/2017, consoante o IAC julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, do transcurso de 1 (um) ano da vigência do NCPC.

Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso
, a data de vigência deste Código
” [destaquei].

A regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e § 1o do art. 921 do mesmo diploma legal
[1]
.

Ademais, a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973, era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.

Importante dizer que, embora no âmbito da execução fiscal seja indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública, credora naquelas demandas, para os fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

Inclusive, no presente caso, o apelante foi intimado em 01/06/2021 para manifestar sobre qualquer causa interruptiva da prescrição, ou seja, antes da prolação da sentença extintiva, porém, nada pronunciou neste sentido.

Portanto, é este (19/03/2017) o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, sendo que a prescrição do título executado (cédula de crédito bancário), no presente caso, é de 3 (três) anos, com base no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (LUG), pois não se trata de ação monitória ou de cobrança, que prevê o prazo prescricional quinquenal, segundo o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

Ademais, segundo a Súmula 150/STF, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos
. Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT – AC: 00068937620158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I –
Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial
. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III – Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT – AC: 00459423220128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/04/2019)

Portanto, considerando o marco de 16/03/2017, o exequente teria até 16/03/2020 para manifestar no feito requerendo o que entendesse de direito. No entanto, o impulso processual de requerimento de penhora em dinheiro pelo sistema BacenJud só foi concretizado em 18/06/21, ou seja, quando já havia decorrido o prazo prescricional intercorrente.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO INICIADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) –
EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA– CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. “seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016) “1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) A prescrição intercorrente tem seu cômputo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).”
(TJ-MT 00317547820058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por outros tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS A PENHORA – SUSPENSÃO SINE DIE – PRAZO – UM ANO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL –
FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO. O prazo de suspensão dos feitos na vigência do CPC/73, quando o deferimento do pedido se dá sine die, é de 01 ano, por aplicação analógica do art. 40 da lei 6.830/80. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Entendimentos firmados em Incidente de Assunção de Competência
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021).”
(TJ-MG – AC: 10024971124219001 Belo Horizonte, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – SUSPENSÃO DO PROCESSO – LAPSO TEMPORAL – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
. I – Verificado que a sentença combatida abordou todas as questões suscitadas, não há de se falar em ausência de fundamentação. II –
Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC, instaurado no REsp 1.604.412/SC, "incide prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado". III – Na hipótese de suspensão do processo de execução, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. (REsp 1604412/SC).”
(TJ-MG – AC: 10024980471262001 Belo Horizonte, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. SUSPENSÃO. VIGÊNCIA DO CPC/73.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
.
INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

DESNECESSIDADE
. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESP 1.604.412-SC.
Conforme julgamento do REsp 1.604.412-SC, firmou-se a tese de que somente é necessária a intimação do exequente, para fins de se acolher a prescrição intercorrente, para se manifestar sobre eventual fato impeditivo à incidência da prescrição e não para dar andamento ao processo.
Permanecendo o processo paralisado por mais de dez anos, impõe-se a manutenção do acolhimento da prescrição intercorrente.”
(TJ-MG – AC: 10024970390613002 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021